Tribunal: TJDFT
Processo: 0722925-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722925-94.2021.8.07.0016 RECORRENTE: LAURO SABACK DA HORA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA. PEDIDO DE DISPENSA. PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. INOCORRÊNCIA. OFERECIMENTO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. INVIABILIDADE. 1. É necessária a prévia garantia do juízo em sede de embargos à execução fiscal, de modo ser inviável a sua dispensa, à exceção dos casos em que comprovada a impossibilidade de prestá-la. 2. O veículo alienado fiduciariamente por pertencer a terceiro (credor fiduciário) não pode ser oferecido como garantia à execução. 3. Apelação conhecida e não provida. O recorrente aponta violação aos artigos 7o e 10o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de ofensa ao contraditório e à ampla defesa, ao argumento de que teria havido inovação recursal quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios pelo recorrido em sede de embargos declaratórios, razão pela qual não seria possível o arbitramento da verba honorária, diante da preclusão. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 7o e 10o, ambos do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. ART. 932 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2. Pode ser conhecido o recurso que infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada. 3. Não viola o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. 4. Citado o réu para responder a apelação e apresentadas as contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido. 5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial parcialmente provido. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.549.240/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 24/10/2022). No mesmo sentido, destaca-se, ainda, a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.097.890/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe de 3/4/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.428.177/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024